Tribunal: TJSP
Processo: 1009072-03.2016.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de reintegração de posse – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Apelante que não comprovou a efetiva propriedade, tampouco o exercício de posse anterior sobre o imóvel – Apontada invasão que teria sido constatada após a comunicação de que o imóvel estava sendo alienado por terceiros – Construção existente no imóvel que

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de reintegração de posse – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Apelante que não comprovou a efetiva propriedade, tampouco o exercício de posse anterior sobre o imóvel – Apontada invasão que teria sido constatada após a comunicação de que o imóvel estava sendo alienado por terceiros – Construção existente no imóvel que não é recente, demonstrando que a ocupação do imóvel se iniciou há muitos anos – Esbulho não caracterizado – Requisitos do artigo 561 do CPC não configurados – Recurso improvido.